Tribunal: TJBA
Processo: 0546793-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546793-92.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BARBARA NEVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR FIXADO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a inexistência de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica e condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora pleiteia a majoração da indenização para cinquenta salários-mínimos, além da fixação de honorários sucumbenciais e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da autora; e (iii) determinar se a parte ré deve arcar com as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, sem comprovação de relação jurídica válida, caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada.

A concessionária de energia elétrica não se desincumbe do ônus da prova quanto à existência da relação contratual ou à prestação efetiva do serviço, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, insuficientes para comprovar a origem dos débitos.

A vítima, pessoa idosa, foi submetida a três negativações indevidas, sem qualquer respaldo contratual, o que agrava a extensão do dano e reforça a necessidade de reparação eficaz e pedagógica.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia estabelece, em casos análogos de negativação indevida, o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro razoável, proporcional e suficiente para reparar o dano e dissuadir a repetição da conduta ilícita.

Não é cabível a fixação de honorários recursais quando o provimento do recurso é apenas parcial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido, dispensando a prova do prejuízo concreto.

A indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo aos fins compensatório e pedagógico.

O valor da indenização por dano moral pode ser majorado em grau recursal quando o montante fixado na origem se mostra insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto.

Não é devida a majoração de honorários advocatícios em sede recursal quando o provimento do recurso é parcial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível nº 8116774-27.2021.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 09.08.2022.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8134071-81.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 19.06.2024.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8000450-27.2020.8.05.0182, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 22.09.2021.

STJ, Súmula nº 362 e Súmula nº 54.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0546793-92.2018.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
BARBARA NEVES DE CARVALHO

e como Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo,
reformando a sentença recorrida
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA